Tribunal: TJDFT
Processo: 0708222-97.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. OUTORGA DE ESCRITURA. INADIMPLEMENTO. RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Não há dano moral no caso de inadimplemento contratual se ausente a comprovação de abalo efetivo aos direitos de personalidade, caracterizando os fatos apontados meros aborrecimentos da vida cotidiana e, portanto, não constituem efetiva e grave ofensa à dignidade da pessoa humana.
2. Recurso provido.